Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Mostra-se correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente e tiver antecedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.